Tribunal: CARF
Processo: 10725.900240/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.900240/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.052 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de inovação recursal
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do
acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:
Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campos dos Goitacazes/Rio
de Janeiro (DRF/CGZ/RJ), através do qual o Titular da Unidade de
Jurisdição do Sujeito Passivo, após apreciar o PER/DCOMP com TIPO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.900240/2017-41
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.052 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900240/2017-41

DE CRÉDITO, relativo a Pagamento Indevido ou a Maior, referente ao
ano-calendário de 2016, com débito do Interessado, e dados ali
discriminados, concluiu pela não homologação da compensação declarada
no citado PER/DCOMP
(...)
Inconformado com o indeferimento de seu Pleito, apresentou o
Contribuinte Manifestação de Inconformidade, alegando em síntese:
Em 30/01/2015 foi publicada a Medida Provisória 668/15 (MP 668), que,
entre outras providências, promoveu alterações na Lei 10.865/04 para
elevar, a partir de 1o de maio de 2015, as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins- Importação.
De acordo com a MP 668/2015, a alíquota geral do PIS/Pasep-
Importação, que era de 1,65%, passa a ser de 2,1% e a alíquota geral da
Cofins-Importação, que era de 7,6%, passa a ser de 9,65%, sem prejuízo
da incidência do adicional de 1% da Cofins aplicável na importação dos
produtos relacionados no Anexo I da Lei 12.546/11.
Em 19 de junho de 2015, a Medida Provisória 668/2015 foi convertida na
Lei 13.137 e confirmou algumas alterações sobre o Programa de
Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) incidentes na importação.
Com a edição da MP 668/2015, convertida na Lei 13.137/2015, a
legislação passou a restringir, literalmente, o creditamento da Cofins-
Importação sobre o adicional da alíquota. A nova regra conferiu
tratamento fiscal mais oneroso às operações com produtos importados,
pois o Contribuinte que importar bens deverá recolher, em regra, o
percentual de 10,65% (9,65% +1% de adicional) de Cofins e aproveitar
crédito somente de 9,65%.
Tendo em vista o exposto acima, o Contribuinte, em revisão quanto às
Declarações e apurações dos tributos, constatou que não foram feitos os
aproveitamentos de créditos permitidos conforme a legislação, causando
assim recolhimentos superiores aos devidos à época. Isto ocorreu tendo
em vista que a Empresa procedera ao aproveitamento de crédito sobre as
alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,60% (Cofins) não se utilizando do direito de
creditar-se sobre as alíquotas de 2,10% (PIS ) e 9,65% (Cofins). Após o
reexame das apurações foi concluído que havia incorreções a serem
corrigidas.
O Defendente então, respaldado pela legislação atual, efetuou as
retificações necessárias junto às Declarações da DCTF e também da EFD-
Contribuições nos períodos pertinentes à correções, considerando o não
aproveitamento de créditos previstos em Lei.
(...)
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte conforme consta no voto DRJ:
A razão da existência dessa Intimação é simples. Como o Pedido
de compensação do débito extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, art. 74, § 3o, da
Lei 9.430/1996, incluído pela Lei 10.637/2002, a partir da não
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.052 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900240/2017-41

homologação da compensação deve ser reativada a cobrança do
tributo, que até então era considerado extinto.
(...)
Pode-se, pois, demarcar dois momentos distintos na relação
processual em comento. O primeiro, até a análise do Pedido de
Compensação pela Autoridade Local, em que, salvo a existência de
uma outra situação impeditiva, o Contribuinte gozava dos efeitos
da espontaneidade, e o segundo, a partir da ciência do
indeferimento do referido Pleito, que excluiu sua espontaneidade,
no que concerne à Compensação Pleiteada e ao débito cobrado na
Intimação.
O § 1o do art. 9o da Instrução Normativa RFB 1.110, de
24/12/2010, estabelece que a DCTF Retificadora terá a mesma
natureza da Declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou
reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
(...)
No entanto, sendo a Declaração apresentada após a perda da
espontaneidade, caracterizada pela ciência do Contribuinte do
Despacho Decisório de não homologação, para que se atribua
eficácia às informações nela contidas é necessário que esteja
lastreada com documentos hábeis e idôneos, comprovando o
equívoco cometido, uma vez que a retificação, em tal condição,
não gera os mesmos efeitos da entrega espontânea.
A comprovação do erro de informação que justificou a entrega de
Declaração Retificadora nessa situação é tarefa que cabe
exclusivamente ao Interessado, por meio da apresentação de
documentos hábeis e idôneos.
A conclusão é a mesma se analisarmos a questão sob o aspecto
puramente processual. O Decreto 70.235/1972, que também se
aplica a esse tipo de Contencioso, dispõe no seu art. 16, § 4o, que
as provas documentais devem ser apresentadas no momento da
impugnação, sob pena de preclusão, excetuado fundado motivo
para não o ter feito naquela oportunidade.
(...)
Com efeito, diante da ausência de provas sobre a liquidez e certeza
do direito creditório informado na DCOMP, não há como acolher a
pretensão da Defesa, mantendo-se, pois, o Despacho Decisório da
Autoridade Local que originou o litígio.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário em e-fl 97 e
seguintes, querendo reforma em síntese:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.052 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900240/2017-41

a) que teria o adicional de 1,5% da COFINS-Importação e posterior redução
de 1% da COFINS-Importação, seriam ilegal;
b) que apesar da DCTF ter sido retificada após o despacho decisório, o SPED
Contribuições encontrava-se retificado anterior ao despacho decisório;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
A contribuinte em sua manifestação de inconformidade em e-fl 10 e seguinte, aduziu que realizou aproveitamento a
menor: “a empresa procedeu o aproveitamento de crédito sobre as alíquotas de 1,65% (Pis) e
7,60% (Cofins) não utilizando-se do direito de creditar-se sobre as alíquotas de 2,10% (Pis ) e
9,65% (Cofins). Após o reexame das apurações foi concluído que haviam incorreções a serem”
Ocorre que em sua peça recursal não discutiu a majoração das contribuições,
inaugurando neste momento a tese do adicional da Cofins-importação, assim, sendo uma
inovação recursal.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam
na manifestação de inconformidade, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não
poderá ser conhecido o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à
lide na fase recursal, ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao
princípio da devolutibilidade, principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a
possibilidade de enfrentar as questões agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a
manifestação de inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à
matéria agora impugnada apenas em segundo grau.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a exordial defensiva, contendo
as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas submetidas à primeira
instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso voluntário em
caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.052 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.900240/2017-41

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital